Tribunal: TJBA
Processo: 0501206-15.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501206-15.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA REIS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA COELBA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos simultâneos interpostos contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, declarou a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, reconheceu o direito à restituição de valores cobrados com alíquota superior a 25%, observada a prescrição quinquenal, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A COELBA suscita ilegitimidade passiva. A autora requer a declaração de inconstitucionalidade do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a exclusão das parcelas de transmissão e perdas de energia da base de cálculo do imposto, a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute a incidência e a alíquota de ICMS; (ii) estabelecer se é constitucional o adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza incidente sobre energia elétrica; (iii) determinar se as tarifas TUST e TUSD, inclusive as parcelas de transmissão e perdas de energia, integram a base de cálculo do ICMS; e (iv) verificar se as cobranças impugnadas ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para responder por controvérsias relativas ao ICMS, pois atua como mera arrecadadora e repassadora do tributo ao Estado, titular da competência tributária, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e do art. 128 do CTN.

4. O Estado da Bahia é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária referente ao ICMS incidente sobre energia elétrica, conforme o art. 155, II, da CF/88, razão pela qual apenas ele deve responder por demandas que questionem base de cálculo ou alíquota do imposto.

5. O adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza possui fundamento autônomo no art. 82, § 1º, do ADCT, tendo sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no Tema 1.305, que validou os adicionais instituídos pelos Estados com base no art. 4º da EC 42/2003.

6. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando suportadas diretamente pelo consumidor final e lançadas na fatura, integram a base de cálculo do ICMS, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 986, à luz do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996.

7. Reconhecida a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo e a constitucionalidade do adicional impugnado, inexiste cobrança indevida apta a justificar repetição em dobro ou indenização por danos morais, ausente ato ilícito ou violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso da COELBA provido. Recurso da autora desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501206-15.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ANGELA REIS DE ALMEIDA e outros
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso da COELBA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, nos termos do voto do relator.